Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-32.2017.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000292-32.2017.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMILIO MOREIRA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELLO RICARDO CADORE, DENNIS NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS PATRONOS DA PARTE RECORRENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000292-32.2017.8.05.0099
, em que figuram como embargante EMILIO MOREIRA DE SOUZA e outros (3) e como embargado BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.